Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC, extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria, nos termos do art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente dos agravos de instrumento n. 0722742-74.2021.8.07.0000, conhecido e provido para permitir a reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos, e 0707898-85.2022.8.07.0000, conhecido e provido para liberar os valores bloqueados via SisbaJud, ambos de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Em complemento, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
5. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
6. A prescrição da pretensão de cobrança de título executivo judicial decorrente da homologação de acordo firmado entre as partes ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
7. O pedido ou a realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional.
8. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, entre 30/10/2018 e 30/10/2019, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 5o, I, do CC. Transcorrido o prazo quinquenal, já com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, operou-se a prescrição intercorrente em janeiro de 2025. Assim, a sentença extintiva foi proferida regularmente em 6/10/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.